Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718246-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WELLK RONNIE AZEVEDO JACQUES COELHO RECORRIDO: JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REMESSA A JUÍZO CÍVEL. 1. Estabelece o art. 612 Código de Processo Civil que: "O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas". 2. Nas ações de arbitramento de aluguel perante cônjuge sobrevivente, é patente a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, visto que depende de outras provas alheias ao processo do inventário, bem como pela complexidade do quesito e ausência de consenso entre as partes. 3. “Conforme se infere do artigo 28, da Lei 11.697/2001, verifica-se que a ação de arbitramento de aluguel ajuizada não guarda nenhuma relação com as matérias afetas à Vara de Órfãos e Sucessões, o que exclui sua competência para julgamento do feito, já que versa sobre temas específicos e, por consequência, atrai o julgamento pela Vara Cível, que possui competência residual” (Acórdão n.1097923, 07169420720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/05/2018, Publicado no PJe: 28/05/2018). 4. Preliminar acolhida. Julgo prejudicado o apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.831 do Código Civil, defendendo o reconhecimento da existência do direito real de habitação; c) artigos 371 e 375, ambos do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de produção de provas, a fim de que fosse averiguado o valor correto dos alugueres a serem fixados; d) artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil, expondo o descabimento do recurso adesivo, considerando a ausência de sucumbência mútua. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21.311 (ID 26759488) II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.831 do Código Civil, 371, 375 e 997, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21.311 (ID 26759488) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005